Tribunal: TJDFT
Processo: 0718864-13.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Apelação cível. Inclusão indevida no sistema de informações de crédito do Banco Central do Brasil (SCR). Cadastro restritivo de crédito. Dano moral configurado. Multa Diária. Quantum.
1. A inclusão indevida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil configura dano moral.
2. Compensação majorada, de R$ 2.000,00 para R$ 15.000,00, para atender os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
3. O valor da multa diária, quando orientado pela razoabilidade e proporcionalidade, não comporta modificação.